Tribunal: TJMT
Processo: 1010192-68.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010192-68.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), VAGNER DE LIMA BRASIL - CPF: 016.544.351-04 (APELADO), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. MORTE DO RÉU NO CURSO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA NOS AUTOS E PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE
ANIMUS ABANDONANDI
. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RIGOR EXCESSIVO NA EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto por BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada em face de Vagner de Lima Brasil, sob fundamento de abandono da causa, após determinação judicial para regularização do polo passivo em razão do falecimento do réu.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se restou configurado o abandono da causa apto a justificar a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, diante da conduta da parte autora após a determinação judicial para indicar os sucessores do réu falecido e promover a regularização do polo passivo.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa exige a presença cumulativa de dois requisitos: a inércia da parte por período superior a trinta dias e a demonstração
inequívoca da intenção de abandonar o processo, além da prévia intimação pessoal para suprir a falta no prazo legal.

4. No caso concreto, verifica-se que a parte autora não permaneceu inerte, tendo requerido providências destinadas à localização de herdeiros do réu falecido, inclusive com pedido de expedição de ofícios a órgãos públicos, bem como solicitado dilação de prazo para cumprimento da determinação judicial.

5. A morte da parte implica suspensão do processo para viabilizar a habilitação dos sucessores, sendo razoável reconhecer que a identificação de herdeiros constitui diligência que, por sua própria natureza, pode demandar tempo e colaboração institucional.

6. A extinção do feito imediatamente após pedido de dilação de prazo revela medida desproporcional, incompatível com os princípios da cooperação processual, da economia processual e da primazia da resolução do mérito, especialmente quando evidenciada a intenção da parte de dar prosseguimento ao processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizado prazo razoável à parte autora para promover a regularização do polo passivo e prosseguimento regular da demanda.

Tese de julgamento:

"A extinção do processo por abandono da causa exige demonstração inequívoca de inércia e intenção de desistir da demanda, não se configurando quando a parte manifesta interesse no prosseguimento do feito mediante requerimento de providências ou pedido de dilação de prazo."

"A morte do réu impõe a suspensão do processo para viabilizar a habilitação dos sucessores, devendo o magistrado adotar postura cooperativa que favoreça a regularização processual e a solução de mérito da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 4o, 6o, 313, I, 485, III e §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.582.256/MT, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08/06/2020,
DJe
12/06/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível

interposto por
BV FINANCEIRA S.A.

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão

movida em face de
VAGNER DE LIMA BRASIL
(
no 1010192-68.2020.8.11.0041
)
, que JULGOU EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa.

Em suas razões recursais (ID 343358509), a instituição financeira apelante sustenta, em síntese, que não houve desídia ou abandono da causa capaz de justificar a extinção do feito.

Aduz que a extinção por abandono necessita de intimação pessoal da parte autora, o que alega não ter ocorrido de forma a suprir a falta no prazo de 5 dias nos termos exatos da lei, e que
as regras
da economia e
da
celeridade processual devem prevalecer, pugnando pela
nulidade
da sentença e retorno dos autos à origem.

Não foram a
presentadas contrarrazões.

É o relatório.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso.

VOTO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto da sentença que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão sem resolução de mérito, fundamentada no abandono da causa pelo autor (art. 485, III, do CPC), após o falecimento do réu e a determinação para regularização do polo passivo.

Compulsando os autos, verifica-se que a ação foi ajuizada em março de 2020. A liminar foi deferida e cumprida em setembro de 2020, mas posteriormente revogada por decisão em Agravo de Instrumento (no 1020058-29.2020
.202.8.11.000 id.

343358361
), determinando-se a restituição do bem.

No curso da demanda, sobreveio a notícia do falecimento do réu, Vagner de Lima Brasil, ocorrido em 04/03/2021 (Certidão de Óbito - id.343358494).

O Juízo
a quo
, ao tomar ciência do óbito, determinou que a instituição financeira promovesse a regularização do polo passivo, indicando os sucessores do
de cujus
.

A Apelante requereu
a intimação d
o antigo patrono do réu
para que
indicasse os herdeiros
do falecido
com vistas à sua habilitação nos autos (id.343358498)
, pleito este indeferido pelo Juízo singular (id.
343358503
), sob o fundamento de que tal providência incumbia ao credor
, determinando a
intimação pessoal da autora, para cumprir a diligência em 05 dias, sob pena de extinção.

Certidão de intimação
realizada via sistema
(
Resolução CNJ n. 455/2022
),
id
. 343358504
.

Em resposta, a Apelante peticionou requerendo dilação de prazo de 15 dias úteis (id.343358506).

Ato contínuo, sobreveio a sentença de extinção (id.343358507), sob o argumento de que a parte deixou de tomar as providências cabíveis e que o feito não poderia aguardar indefinidamente.

Pois bem. A sentença merece reforma.

A extinção do processo por abandono da causa, prevista no art. 485, III, do CPC, exige a conjugação de dois elementos: o objetivo, caracterizado pela inércia da parte por mais de 30 (trinta) dias, e o subjetivo, consubstanciado na intenção deliberada de abandonar a demanda (
animus
abandonandi
). Além disso, é imprescindível a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta em 5 (cinco) dias (art. 485, § 1o, do CPC).

No caso em apreço, embora o Juízo tenha procedido à intimação pessoal via sistema (conforme Resolução CNJ no 455/2022), não se vis
ualiza
a desídia absoluta ou a intenção de abandonar o feito por parte da Apelante.

Primeiramente, observa-se que a Apelante não se manteve inerte. Antes da sentença, a parte autora peticionou nos autos requerendo, inicialmente,
o
auxílio do Juízo para localização de herdeiros via INSS
(id.
343358486
), qual pedido restou indeferido, sendo determinada ao
requerido, por meio de seu patrono constituído,
para

n
o prazo de 05 (cinco)
in
strui
r
o presente feito, juntando a certidão

de óbito
(id.
343358488
), que restou juntada em id.343358494.

P
osteriormente,
a parte autora
requereu dilação de prazo para cumprir a determinação
para regularização processual
.

A morte da parte suspende o processo (art. 313, I, do CPC) para permitir a habilitação dos herdeiros. A localização de sucessores de réu falecido é tarefa complexa que, muitas vezes, escapa à capacidade de diligência exclusiva da parte autora, dependendo de informações de terceiros ou de órgãos públicos.

Ao indeferir a expedição de ofícios (INSS) e extinguir o processo logo após um
pedido
de dilação de prazo, o Juízo de origem atuou com rigor excessivo, dissonante d
a regra
da cooperação (art. 6o do CPC), da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC) e da economia processual.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a extinção por abandono não deve ocorrer quando a parte, intimada, manifesta-se nos autos requerendo providências ou prazo, ainda que não cumpra a diligência de imediato na sua integralidade, pois tal ato afasta a presunção de desinteresse.

Nest
e sentido:

"
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ABANDONO DE CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO
. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito
. Para o acolhimento da tese do insurgente acerca da adequada intimação pessoal da parte exequente para promover o andamento do feito executivo, seria imprescindível promover o
reenfrentamento
do acervo fático-probatório dos autos, providência sabidamente vedada a esta Corte Superior ante o óbice da súmula 7/STJ.2. Do mesmo modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal quanto à comprovação da impenhorabilidade do imóvel demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.582.256/MT, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/6/2020,
DJe
de 12/6/2020.)

Portanto, demonstrado que a Apelante peticionou nos autos buscando meios de localizar os herdeiros e pediu prazo suplementar, resta descaracterizado o abandono da causa.

Em face d
o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação para
declarar a nulidade

d
a r. sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular
prosseguimento do feito, concedendo-se prazo razoável à parte autora para promover a citação do espólio ou dos herdeiros do requerido, inclusive com a possibilidade de utilização dos sistemas de pesquisa do Poder Judiciário para tal fim, caso necessário.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026